Tribunal: TJMT
Processo: 0043730-88.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043730-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUNIOR JERONIMO MARTINS - CPF: 011.339.921-96 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 056.190.001-92 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO - CPF: 243.198.991-72 (VÍTIMA), RUBENS ROSA DE SOUZA - CPF: 172.688.501-15 (VÍTIMA), WELITON GEBER DO ESPIRITO SANTO (TESTEMUNHA), ADMIR CONCEIÇÃO MENDES (TESTEMUNHA), ERICK ARAÚJO DE CARVALHO (TESTEMUNHA), JOSÉ FERNANDO DE MACEDO (TESTEMUNHA), JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA (TESTEMUNHA), WILTON ROBERTO GOMES BELÉM (TESTEMUNHA), JEOVÂNIO VIDAL GRIEBEL (TESTEMUNHA), JUNIOR JERONIMO MARTINS - CPF: 011.339.921-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043730-88.2019.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR JERONIMO MARTINS, HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAUTORIA FUNCIONAL. PARTICIPAÇÃO DECISIVA NA EMPREITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JUNIOR JERONIMO MARTINS e HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menor (art. 157, §2º, II, e §2º-A, do CP; art. 244-B do ECA), às penas de 11 anos, 7 meses de reclusão e 23 dias-multa (JUNIOR) e 10 anos, 26 dias de reclusão e 21 dias-multa (HENRIQUE), ambos em regime fechado, com direito de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, nos moldes alegados pela defesa de JUNIOR; (ii) estabelecer se os elementos probatórios autorizam a absolvição de JUNIOR por ausência de autoria ou dolo; (iii) verificar se é possível a redução da pena-base aplicada ao crime de roubo; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento de causas atenuantes e de modificação do regime prisional mediante detração penal; (v) averiguar se é cabível a redução da pena de HENRIQUE por participação de menor importância e o afastamento de suposto
bis in idem
na valoração do concurso de agentes; (vi) examinar a aplicação e compensação de agravantes e atenuantes na dosimetria da pena de HENRIQUE, bem como o pedido de isenção de multa e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois a defesa de JUNIOR não indica qualquer ato concreto que tenha comprometido o contraditório ou a ampla defesa, sendo patente a regularidade da instrução criminal e a plena atuação da defesa técnica.

A absolvição de JUNIOR é incabível, pois, embora não tenha ingressado no imóvel das vítimas, restou comprovado, por meio de provas testemunhais e confissões extrajudiciais convergentes, que ele participou ativamente da empreitada criminosa, prestando suporte logístico essencial antes e após o roubo, o que caracteriza coautoria funcional nos termos da teoria do domínio do fato.

A tese de que JUNIOR atuava apenas como motorista de aplicativo é isolada e destituída de respaldo nos autos, especialmente diante das inconsistências de sua versão e da inexistência de elementos que comprovem relação contratual legítima com os corréus.

A condenação pelo crime de corrupção de menores é válida, pois restou demonstrada a prática do roubo em comunhão com adolescente, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção do menor, conforme a Súmula 500 do STJ.

A pena-base de ambos os apelantes foi fixada com observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo legítima a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa, não havendo
bis in idem
quando outra majorante (emprego de arma de fogo) foi aplicada na terceira fase da dosimetria.

Não se reconhece a atenuante da primariedade como autônoma quando ausente registro de maus antecedentes ou reincidência, tampouco há ilegalidade na fração de 1/6 aplicada na fixação da pena-base.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando interfere diretamente na fixação do regime inicial, o que não se verifica no caso concreto, considerando o
quantum
da pena [11 anos, 7 meses de reclusão].

A participação de HENRIQUE não é de menor importância, pois ele atuou como executor direto do roubo, com papel central e relevante para a consumação do crime, não se enquadrando nos requisitos do art. 29, §1º, do CP.

A compensação entre a agravante da idade das vítimas (art. 61, II, “h”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea é admitida pela jurisprudência.

Não há falar em readequação de patamar da agravante etária, pois ela foi compensada com a confissão e não gerou qualquer aumento de pena. Igualmente, a atenuante da menoridade relativa não foi reconhecida pelo juiz de origem, uma vez que o réu contava com mais de 21 anos à época dos fatos.

A isenção de multa e custas processuais por hipossuficiência econômica deve ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP, sendo incabível na fase recursal de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A participação logística antes e após o roubo, com conhecimento prévio do plano criminoso, caracteriza coautoria funcional, mesmo sem o ingresso do agente no local da subtração. 2. A utilização de uma das majorantes do crime de roubo como circunstância judicial negativa e outra na terceira fase da dosimetria não configura
bis in idem
. 3. A compensação entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão espontânea é admissível quando ambas possuem peso equivalente. 4. A detração penal e a isenção de custas devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando influírem diretamente no regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 59; 61, II, “h”; 65, III, “d”; 157, §2º, II e §2º-A; ECA, art. 244-B; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJMT, Ap. nº 1008184-81.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 17.02.2024; TJMT, Ap. 0021331-30.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.05.2025; TJGO, Ap. nº 00782394220188090137, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 30.01.2020; TJPR, Ap. 00061867920248160033, Rel. Desª Maria Lucia de Paula Espindola, j. 09.06.2025; TJMG, Ap. 10686180020915001, Relª. Desª Beatriz Pinheiro Caires, j. 17.05.2019; TJMG, Ap. 10443160016715001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 21.08.2020; TJMT, Ap. 1009431-46.2023.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043730-88.2019.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR JERONIMO MARTINS, HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por JUNIOR JERONIMO MARTINS e HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor [em concurso material], respectivamente, às penas de 11 anos e 7 meses e 23 dias-multa, em regime fechado, e 10 anos e 26 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime fechado [ambos com direito de recorrer em liberdade] – art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, do CP e art. 244-B do ECA.

O apelante JUNIOR JERONIMO MARTINS suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que não participou do crime, pois atuava apenas como motorista de aplicativo (Uber) e que as vítimas não o reconheceram.

Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, por falta de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais; b) o reconhecimento
“da atenuante da primariedade”
; c) a detração do tempo de prisão preventiva e uso de tornozeleira eletrônica, com o fim de modificar o regime prisional.

Prequestiona toda a matéria.

O apelante HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA, pleiteia: a) o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena,
“no grau máximo de 1/3”
; b) a exclusão da majorante do concurso de agentes como circunstância judicial do art. 59 do CP, por configurar
bis in idem
; c) o afastamento da compensação entre a agravante da idade da vítima [idosa] e a atenuante da confissão espontânea, sustentando a preponderância desta última; d) a redução do
“percentual de aumento concernente à agravante do art. 61, II, “h”, do CP (idade da vítima), tanto em razão de não poder ser compensada com a confissão, tanto em razão de haver superado o patamar de 1/6 (um sexto), sem fundamentação”
; e) a elevação
“o patamar de redução referente à atenuante do art. 65, I, do CP (menoridade relativa), que é superpreponderante”
; f) a isenção da pena de multa e das custas processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043730-88.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

Como relatado, a defesa do apelante JUNIOR argui a nulidade processual, ao argumento de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Contudo, conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, as alegações defensivas foram formuladas de maneira genérica, sem a indicação de qualquer ato processual concreto que teria restringido o contraditório ou comprometido a plenitude da ampla defesa,
in verbis
:

“Não aponta qual prova foi indeferida, qual testemunha deixou de ser ouvida, qual diligência foi negada ou qual ato processual teria causado prejuízo. A alegação é meramente retórica. Por outro lado, a documentação dos autos revela ampla e irrestrita atuação da defesa, que foi devidamente citada, apresentou resposta à acusação, participou das audiências, reperguntou às vítimas e testemunhas, e apresentou memoriais. (...) Não há, portanto, sequer início de demonstração de prejuízo.”

A leitura dos autos, inclusive da própria sentença, revela que a instrução processual transcorreu de forma regular, assegurando à defesa técnica participação efetiva em todas as fases, inclusive na oitiva de vítimas e testemunhas, sem qualquer restrição injustificada.

Com efeito, ausente a comprovação de efetivo prejuízo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os apelantes foram denunciados pelos seguintes fatos:

“ Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA e JUNIOR JERÔNIMO MARTINS, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ e artigo 70 (por duas vezes), todos do Código Penal, além da imputação do art. 244-B do ECA (Lei 8.069/90), conforme id. 55670558 - pág. 1-4.

O Parquet narrou que em 07 de novembro de 2019, às 18 horas e 30 minutos, na Rua Pará 06, Quadra 30 - Bairro CPA2 em Cuiabá - MT, HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA, JUNIOR JERÔNIMO MARTINS e o adolescente infrator Kauã Valério de Almeida, com emprego de arma de fogo (revólver) calibre 32, mediante grave ameaça e violência, subtraíram para si ou outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas idosas - Lidia Moraes de Carvalho e Rubens Souza, consistente em veículo Toyota Etios, placas QBI-4994 e objetos variados de valores.

Narra que Lidia Moraes de Carvalho estava aguardando seu genro (Rubens) chegar em sua residência com compras; que Rubens então ali chegou e Lidia lhe abriu o portão; que ao retornar para fechar o mesmo, foi surpreendida por elementos que, armados, já anunciaram o assalto.

Aponta que as vítimas foram compelidas a adentrarem ao interior da residência sob mira de arma de fogo e ameaças de dois elementos de cara limpa no assalto; que foram recolhidos os celulares das vítimas e ao final, ordenado que as chaves do veículo Etios lhes fossem entregues, e, uma vez na posse da chave, adentraram ao veículo e tomaram rumo ignorado.

Que os fatos foram comunicados a polícia, que, no outro dia, logrou êxito em prender quando transitavam em um veículo VW Gol vermelho; na polícia, Lidia Moraes de Carvalho e Rubens Souza, reconheceram as pessoas de HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA e o adolescente infrator Kauã Valério de Almeida, como sendo os dois que a sua residência adentraram.

As vítimas foram até a residência de seu vizinho, quando, após análise, descobriram que havia um veículo VW Gol de cor vermelho, dando apoio ao roubo praticado por HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA e o adolescente infrator Kaua Valério de Almeida.

A polícia conseguiu chegar a todos os envolvidos por causa do rastreador do celular da vítima (o qual dava a localização da residência do adolescente Kaua), logrando êxito, após intensa perseguição, a não só prendê-los todos juntos quando estavam na posse do veículo VW Gol vermelho, como também, vieram a confessar suas participações no crime, aduzindo ainda onde haviam escondido o veículo Etios roubado de Lidia e Rubens, como também indicaram onde estava a arma de fogo usada no assalto e onde estavam os celulares.

O adolescente infrator KAUA esclareceu que estavam todos os 3 juntos no veículo Gol vermelho de JUNIOR, e que, ao verem o Etios adentrar em uma residência, decidiram ali parar para assaltar. Para tanto, JUNIOR fez a volta do carro, quando então desceu HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA e o adolescente infrator Kauã Valério de Almeida. Aduziu ainda KAUA que "afirma o declarante que JUNIOR sabia que eles iriam assaltar aquela residência, pois antes dentro do carro foi comentado entre eles que estavam procurando alguém para assaltar e por coincidência encontraram aquela residência".

HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA confessou que estavam andando no carro do JUNIOR, um gol vermelho, já com a intenção de roubar alguém; que assim que passaram em frente a uma residência no Bairro CPA2, que JUNIOR olhou para ele e disse "E ai vai?" dando sinal para que eles assaltassem aquela residência porque estava com o portão aberto e havia um carro parado e que desceram do carro o interrogando e o Kauã; que não se pode olvidar a prática de corrupção de menores praticada por HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA e JUNIOR JERÓNIMO MARTINS.

A denúncia apresentou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Requereu a condenação dos denunciados, bem como indicou o rol de testemunhas. Juntou documentos.”
[excerto da sentença]

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal dos apelantes, nos seguintes termos:

“2.1. Analisando os autos observa-se que a materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor estão suficientemente demonstradas por meio do recibo de entrega de menor aprendido (id. 55670558 – pág. 11), termo de exibição e apreensão (id. 55670558 – pág. 12-14), termo de reconhecimento de pessoa (id. 55670558 – pág. 27), termo de reconhecimento de objeto (id. 55670558 – pág. 28), termo de entrega (id. 55670558 – pág. 29).

2.2. A autoria delitiva do réu Henrique Felipe Leite da Silva é incontroversa nos autos, não se fazendo necessário maiores digressões.

Em relação ao corréu Junior Jerônimo Martins, em que pese a negativa de autoria, os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus Henrique Felipe Leite da Silva e Junior Jerônimo Martins.

Em termo de declarações na fase extrajudicial, a vítima Lídia Moraes Adorno de Carvalho, com 79 anos de idade, descreveu com detalhes o processo de execução e consumação do crime (id. 55670558 – pág. 17-18), inclusive que conseguiu ver o rosto de todos e tudo o que aconteceu, respondendo:

“Que na data de ontem, por volta das 18:30 horas, a declarante estava em sua residência esperando seu genro chegar. Que, seu genro (RUBENS ROSA DE SOUZA) chegou com umas frutas para a declarante. Que, ele estacionou o veiculo dele em frente a residência da declarante, até que esta abrisse o portão para ele entrar com as sacolas de frutas. Que, quando ele estava dentro da residência da declarante a mesma percebeu que havia esquecido o portão aberto, e quando olhou pela porta, viu DOIS RAPAZES entrando em sua residência, momento em que pensou que talvez fossem amigos de seu genro e que queriam falar com ele. Que, no momento em que os rapazes entraram eles já foram dizendo que era um assalto, mandando eles calarem a boca e apontando uma ARMA DE FOGO para a declarante e seu genro. Que, os dois rapazes estavam muito violentos onde empurravam a declarante e seu genro para dentro da residência. Que, os rapazes vestiam camisetas, não sabendo dizer se estavam de bermuda ou calça, sendo que a cor exata das camisetas a declarante não se recorda direito, pois pareciam que eram escuras. Que, os dois rapazes estavam de CARA LIMPA ou seja, dava para a declarante ver perfeitamente o rosto deles. Que, da residência da declarante foi levado somente seu aparelho celular, bem como o aparelho celular de seu genro, e o VEICULO DELE (TOYOTA/ETIOS DE PLACAS QBI-4994). Que, seu genro o tempo todo durante o assalto dizia aos assaltantes que tinha R$ 150,00 reais e poderia dar para eles, e os assaltantes diziam que não queriam o dinheiro e sim que queriam o CARRO DELE. Que, dentro do carro de seu genro, segundo ele lhe disse haviam outros aparelhos celulares não sabendo dizer quais modelos. Que, após os assaltantes levaram o veiculo de seu genro, a declarante correu em uma vizinha e pediu ajuda, foi quando acionaram a policia militar. Que, na data de hoje, por volta do meio dia, a declarante soube que a POLICIA CIVIL após saber do roubo em sua residência, conseguiram RECUPERAR O VEICULO ROUBADO e prendido alguns SUSPEITOS.
Que, assim nesta delegacia a declarante foi encaminhada para uma sala apropriada, onde de lá olhou por um vidro e RECONHECEU sem sombra de dúvidas os DOIS RAPAZES que entraram em sua residência e roubaram o veiculo de seu genro, sendo estes as pessoas de HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA e o MENOR - KAUA VALERIO DE ALMEIDA. Que, hoje pela manhã, afirma a declarante que foi até a casa de um vizinho que possui câmeras de segurança, e olhou as câmeras e uma delas filmou um veiculo de COR VERMELHA passar por lá e deixar os dois assaltantes, ou seja, há a participação de uma terceira pessoa nesse roubo a sua residência
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”

Em convergência com o depoimento da vítima Lidia, o depoimento da vítima Rubens Rosa de Souza, na fase policial, descreveu com detalhes o iter criminis, apontando:

“Que na tarde de ontem por volta das 17:30 horas o declarante encontrava-se na residência de sua sogra LIDIA MORAIS ADORNO DE CARVALHO, quando foi surpreendido por dois indivíduos; QUE um dos indivíduos portava uma arma de fogo tipo revolver o qual veio anunciar que era um assalto; QUE então um dos indivíduos veio a pedir as chaves do carro do declarante sendo ele um veiculo TOYOTA/ETIOS DE COR PRETA, PLACA QBI-4994, e outro individuo que estava com a arma, passou a recolher os objetos de valores das vitimas; QUE em seguida entraram no veiculo e saíram tomando rumo ignorado; QUE no momento que os suspeitos entraram na residência da sogra do declarante, o que que portava a arma veio apontar a arma ao declarante pedindo as coisas do declarante; QUE então o declarante veio a colocar a mão do peito do suspeito que estava com a arma e veio a pedir calma; QUE o outro suspeito veio a dizer "atira logo atira logo"; QUE então o declarante veio a pedir calma e entregou as chaves;
QUE nesta Delegacia o declarante reconhece o suspeito HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA como o suspeito que portava a arma de fogo no momento do assalto; QUE o declarante reconhece também o menor KAUA VALERIO DE ALMEIDA como sendo o que ordenava o HENRIQUE atirar e como sendo o mesmo que pegou as chaves do veiculo da mão do declarante; QUE foram levados ainda diversos aparelhos celulares, carteiras com documentos e a importância de R$ 150,00; QUE após os fatos, o declarante observou que uma residência próximo a casa de sua sogra, possui uma câmera de segurança e ao observar as mesmas, pode perceber que momentos antes do declarante parar o veiculo na porta da residência, pode perceber que um veiculo VW/GOL de cor vermelha, passa na rua e logo mais a frente o mesmo faz o retorno e vira uma rua próxima onde dois indivíduos descem e entram na casa de sua sogra
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...” (id. 55670558 - Pág. 25-26)

Assim, a prova coligida aponta que as duas vítimas foram uníssonas em reconhecer os réus, de forma induvidosa, consoante se extrai dos depoimentos prestados e termos de reconhecimento de id. 55670558 – pág. 20 e 27.

Importante anotar que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de valor probatório relevante, mormente quando coerente com outros elementos de prova. Nesse sentido:

CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (TORTURA). REJEITADA. 1) Eventuais vícios do inquérito policial, notadamente, no tangente à irrogada ilegalidade consubstanciada na obtenção de provas sob tortura, estão preclusas, não sendo capazes de contaminar a ação penal, pois o inquérito é peça informativa. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. 2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando os depoimentos são coerentes e harmônicos em descrever a grave ameaça pelo porte ilegal de arma de fogo, devendo se sobrepor à negativa dos réus. Inviável, portanto, a absolvição ou desclassificação do crime de roubo para receptação. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. 3) Verificando-se que as penas estão adequadamente fixadas, restando no mínimo legal, não há que se falar em sua redução. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO - APR: 01287913520178090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

O investigador da polícia civil Jeovanio Vidal Griebel, em termo de depoimento prestado na fase extrajudicial, anotou:

“... QUE esclarece que em diligências continuadas, referente a investigação de crime constante do Boletim de Ocorrências n.o2019.334687, datado de 07/11/2019, que notícia que a vítima, o Sr. Rubens Rosa de Souza, teve seu veículo Toyota/Etios, de cor preta, placas: QBI-4994, celular e demais objetos que estavam no interior do veículo, subtraídos; QUE a equipe de investigadores de polícia, composta por Otávio e Marcos, também lotados nesta Unidade Policial já
estavam fazendo o monitoramento de rastreio do celular da vítima que emitia sinal de localização, porém logo o sinal era perdido; QUE dessa forma àquela equipe de investigadores rapidamente chegaram à residência do suspeito identificado como KAUAN VALEIR DE ALMEIDA
, localizada no bairro Jd. Vitória, em Cuiabá/MT; QUE assim que o suspeito notou a presença de várias equipes no local, veio a pular o muro, adentrando em uma região de mata fechada; QUE as diligências tiveram início ainda na noite do dia 07.11.2019, sendo que a equipe composta pelos investigadores Otávio e Marcos, estiveram em monitoramento do sinal de localização do aparelho celular da vítima; E na presente data, ao amanhecer, foi solicitado apoio aos demais investigadores de polícia, lotados nesta Unidade Policial, pois
havia a informação de que os suspeitos estariam recebendo apoio de um veículo VW/Gol de cor vermelha, que estaria na região do Barrero Branco, bairro que fica vizinho ao Jardim Vitória; QUE referido veículo foi localizado em uma estrada de chão, naquele bairro, e estavam no interior do veículo os suspeitos, que foram identificados como KAUAN VALERIO DE ALMEIDA, HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA, e JÚNIOR JERÔNIMO MARTINS, este último conduzia o veículo; QUE esclarece que o veículo VW/Gol, vermelho vinha em sentido contrário ao das viaturas, momento em que todos os ocupantes de referido automóvel, vieram a descer e tentaram foragir do local, à pé; QUE com empenho de todas as equipes de investigadores, todos os elementos foram capturados, após reagirem à prisão
; QUE informa que foi necessário o uso de força moderada, para contenção dos elementos, o que ocasionou algumas lesões corporais; QUE após a prisão dos suspeitos, em entrevista aos suspeitos estes vieram a confessar a autoria do crime de roubo, ocorrido em data de 07.11.2019 e levaram as equipes até o local em que o veículo estava escondido, em uma região de mata, que fica próximo ao local da abordagem dos suspeitos; QUE os suspeitos ainda confessaram o local onde a arma de fogo utilizada no roubo estaria escondida; QUE em seguida os elementos que foram presos em flagrante, foram conduzidos até esta Unidade Policial, apresentados à autoridade policial e em seguida colocados na cela; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”.

O menor Kauã, em termo de declarações na fase extrajudicial (id. 55670558 – pág. 33/34), confessou a autoria delitiva, bem como a participação dos réus, declarando que:

“...estava na companhia de seu amigo HENRIQUE (vulgo NEGUINHO) e de JUNIOR (dono do gol vermelho), este ao qual trabalha também de UBER. Que, estava no carro de JUNIOR um GOL DE COR VERMELHA, não sabendo dizer a placa, mas que foi apreendido na data de hoje. Que, estavam andando pelas ruas do CPA II, quando passaram em frente a uma residência que estava com o portão aberto e havia um carro estacionado na frente, um ETIOS, foi quando o NEGUINHO mandou o JUNIOR parar ali na frente que eles iriam fazer uma "FITA", ou seja, iriam assaltar aquela residência. Que, assim JUNIOR fez uma manobra na rua e os deixou próximo da residência e foi embora.
Que, apesar de JUNIOR somente os deixar ali, afirma o declarante que ele sabia que eles iriam assaltar aquela residência, pois antes dentro do carro foi comentado entre eles que estavam procurando alguém para assaltarem, e por coincidência encontraram aquela residência
. Que, assim o declarante e o NEGUINHO entraram na residência pelo portão que estava aberto, e já deram de cara com uma senhora de idade e um homem. Que, empurraram eles para dentro da residência e lá tomaram daquele senhor a chave do carro que estava estacionado lá na frente daquela casa. Que, era o NEGUINHO quem estava portando o revolver usado no assalto. Que, o declarante afirma que tomou um aparelho celular do "senhor", mas que o devolveu hoje aos policiais. Que, não sabe dizer se o NEGUINHO pegou dinheiro daquele pessoal, nem se ele tomou o aparelho celular da "senhora" que estava na casa. Que, após roubarem aquela residência, afirma que entraram no veiculo roubado e o levaram para o esconderijo. Que, a arma de fogo usada no assalta foi escondida na casa de sua tia, sem ela saber. Que, indagado onde era esse esconderijo, afirma o declarante que era atrás do lixão de Cuiabá/MT, não sabendo dizer o nome do bairro onde fica.
Que, na data de hoje, por volta das 12:00 horas afirma o declarante que foi, junto com a pessoa de JUNIOR E HENRIQUE, no carro de JUNIOR, até o lixão para ver se o carro ainda estava lá, foi quando uns policiais dessa delegacia lhes abordou.
Que, segundo o declarante os policiais informaram que populares os haviam denunciados.
Que, assim os policiais Ihes indagaram se haviam sido eles o autor do roubo do veiculo Etios e o declarante acabou confessando
. Que, em nenhum momento foi agredido ou ameaçado pelos policiais...”.

Ainda na fase policial, o réu Henrique Felipe Leite da Silva confessou a autoria delitiva e a participação do corréu Júnior Jerônimo Martins, apontando “... que sobre o roubo ocorrido na data de ontem a noite, informa o interrogando que, estavam andando no carro do JUNIOR, um gol vermelho, já com a intenção de roubar alguém, não tendo um "alvo" específico. Que, assim ao passarem em frente a uma residência no bairro CPA 02, afirma o interrogando que JUNIOR olhou para ele e disse "E AI VAI", dando sinal para que eles assaltarem aquela residência...que dali levaram o carro para escondê-lo lá no lixão, deixando ele lá até a data de hoje. Que, assim o JUNIOR foi buscá-los lá no lixão conforme haviam combinado antes do assalto. Que, na data de hoje por volta de umas 10:00 horas, o interrogando, o JUNIOR e o KAUA foram lá no local para ver o carro que haviam ROUBADO e escondido, e confirmaram que o veículo ainda estava lá no local deixado. Que, foram no veículo do JUNIOR, o mesmo usado no assalto de ontem a noite. Que, quando estavam quase na metade do caminhão de volta, deram de frente com uma viatura desta Delegacia que estava indo para o local onde o carro estava, e assim os policiais lhes abordaram...”. (id. 55670558 - Pág. 37-38)

Em juízo, extrai-se dos autos que a vítima Lídia reconheceu o réu Henrique por meio de reconhecimento pessoal, ainda na fase policial, bem como ratificou em audiência de instrução tanto o depoimento prestado na fase policial quanto o próprio reconhecimento lá efetuado, consoante se extrai da mídia de id. 164281464, anotando que “
confirma ter reconhecido dois pessoalmente (Henrique e Kauã); que não teve nenhuma dúvida;...que não recuperou o celular...que não sabe precisar o valor do celular...que não houve apresentação de foto em momento anterior pelos policiais
”.

A vítima Rubens Rosa de Souza, ouvida em juízo, também ratificou o depoimento prestado na fase extrajudicial e o reconhecimento pessoal do réu Henrique, conforme mídia de id. 164281464, anotando, ainda “que lá na esquina, hora que eu parei aqui, o gol chegou, largou eles e eles vieram correndo um pedaço de 10 metros mais ou menos, e aí no outro dia foi encontrado lá perto do lixão, naquela lagoa lá, lagoa encantada, aí foi encontrado lá o cara do gol, mais o meu carro lá; ...que não sabe apontar o prejuízo que teve; ... que conheceu o réu Henrique na delegacia; que não teve dúvidas...”

Nessa toada, não há que se falar em ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal do réu Henrique na fase de investigação, mormente considerando que restou confirmado pelas demais provas, inclusive judicial, que o réu, de fato, foi o autor do crime.

Frise-se, ainda, que as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, de modo que o depoimento da vítima, por se mostrar coerente com as provas dos autos, não revela dúvidas de que os réus foram autores do crime.

Vê-se, igualmente, que o réu Junior Jeronimo Martins se responsabilizou por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Extrai-se de seu interrogatório na fase policial (id. 55670558 – pág. 43/46) que o mesmo levou o réu Henrique e o menor Kauã no local do crime, depois foi buscar os mesmos no local onde haviam escondido o veículo roubado e, no dia seguinte, buscou os mesmos e foram até o local conferir se o carro ainda estava lá, não havendo nos autos qualquer registro de corrida de aplicativo ou outra forma de aferição de valores para a alegada ‘corrida’, também não há qualquer comprovante de pagamento do alegado serviço prestado, de modo que suas alegações se mostram isoladas e divergentes das provas produzidas.

Assim, não há como ser acolhida a tese de que o réu era somente motorista de aplicativo e nada sabia acerca do crime praticado, porquanto emerge dos autos inequívoca colaboração material do agente, mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa e sem a qual o delito não teria ocorrido, a configurar a coautoria funcional.

Nessa toada, a testemunha Wilton Roberto Gomes Belém, ouvida em juízo, respondeu: “(...) que participou da segunda parte das diligências, relacionada ao dia posterior ao crime; havia uma dupla anterior que estava fazendo o acompanhamento via telefone celular da vítima, rastreando, e no outro dia de manhã essa equipe acionou os demais policiais pra poderem dar o apoio, porque havia informação sobre esse gol e que esse gol estaria ali rodando ali na região entre Jardim Vitória, Barrero Branco, por aqueles lados; da delegacia saiu diligências com várias equipes e no local, numa estrada meio erma do Barrero Branco foi encontrado esse gol vindo de contramão com as equipes; que foi dado ordem de parada e eles tentaram evadir do local; ...que o motorista era o Junior; ...que uma das equipes foi onde estava o carro e outra onde estava a arma...que havia informações da equipe anterior sobre a participação do gol vermelho no crime...”

O réu Henrique confessou em juízo a prática delitiva (id. 164281464).

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus, não havendo que se falar em absolvição.

2.4. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500 ).

No caso, restou evidenciado a participação do menor Kauã no delito de roubo majorado (id. 55670558 – pág. 24, 33-34), juntamente com os réus, de modo que resta tipificado o delito imputado no artigo 244-B do ECA.

2.5. Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, além da apreensão da referida arma (id. 55670558 – pág. 12-13) e laudo pericial (id. 55670562 – pág. 32/36), as vítimas foram firmes ao narrarem que os indivíduos que subtraíram os seus pertences portavam arma de fogo, o que basta para a sua incidência, incidindo, portanto, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I do CP.

2.6. Com base na declaração das vítimas em ambas as fases da persecução penal e demais provas coligidas, conforme acima demonstrado, resta evidenciado o liame subjetivo entre vários agentes, inclusive os réus, na medida em que cooperou num fato comum, razão pela qual se conclui que praticaram o roubo em concurso de pessoas, devendo, pois, incidir a majorante disposta no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

2.7. Compulsando o feito, verifica-se que a vítima Lidia Moraes Adorno de Carvalho era maior de 60 (sessenta) anos na data do crime, razão pela qual deve incidir a agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.

2.8. No que pertine ao concurso de crimes, constata-se que o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP).

Nesse contexto, é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração, não a quantidade de vítimas submetidas à conduta. Assim, verifica-se ter havido a subtração (lesão patrimonial) de 02 ofendidos, consumando, pois, dois crimes de roubo. (...)

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência CONDENO os réus JUNIOR JERONIMO MARTINS e HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ e artigo 70 (por duas vezes), todos do Código Penal, bem como pelo delito tipificado no artigo 244-B do ECA (Lei 8.069/90).”

Do recurso de JUNIOR JERONIMO MARTINS

Da absolvição

Conforme exposto, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de ausência de provas robustas a amparar o édito condenatório, uma vez que ele não foi identificado pelas vítimas como um dos agentes que ingressaram no imóvel, além de ter exercido, de forma exclusiva, a função de motorista de aplicativo, sem qualquer ciência acerca do desígnio delitivo atribuído ao réu HENRIQUE e o adolescente.

É incontroverso nos autos que a prática da grave ameaça, assim como a subtração patrimonial, foi diretamente executada pelo apelante HENRIQUE, em conluio com o adolescente Kauã Valério de Almeida.

Por sua vez, o apelante JUNIOR foi condenado pela sua atuação no suporte logístico da empreitada criminosa, circunstância que configura coautoria funcional, nos termos da teoria do domínio do fato aplicada às condutas com divisão de tarefas no
iter criminis
.

Na fase judicial, o apelante JUNIOR afirmou que conheceu o apelante HENRIQUE no dia anterior ao crime, quando teria realizado uma corrida solicitada via aplicativo de transporte (Uber/99), oportunidade em que, inclusive, entregou seu cartão de contato. Relatou que, no dia seguinte, HENRIQUE o contatou para uma nova corrida, desta vez ajustada de forma particular e fora das plataformas digitais, mediante pagamento direto de R$ 50,00. Disse que buscou HENRIQUE no Residencial Santa Inês e, por solicitação deste, deslocou-se ao bairro Planalto para apanhar o adolescente Kauã, dirigindo-se, em seguida, ao bairro CPA II, local em que ambos desembarcaram. Detalhou que, ao chegar nas proximidades da residência onde ocorreu o roubo, afirma ter parado o carro conforme instruções de HENRIQUE, próximo a um portão azul, momento em que os passageiros desembarcaram rapidamente, sem que ele tivesse permanecido no local ou conhecimento da pretensão dos passageiros.
Afirma que, no dia seguinte, foi novamente contatado por HENRIQUE para buscá-los em outro ponto, nas proximidades do bairro Jardim Vitória, deslocando-se, então, até uma região com estrada de chão e mata. Relata que, após ingressarem no veículo, HENRIQUE e o adolescente informaram que haviam cometido o roubo e determinaram que ele os levasse até o local onde o automóvel subtraído havia sido ocultado. Relatou que, chegando no destino, ambos desembarcaram, dirigiram-se ao veículo roubado e retornaram com uma bolsa, sendo que, na sequência, enquanto seguiam de volta, foram interceptados pelas equipes policiais
. Por fim, ressaltou desconhecer o propósito ilícito da dupla e sustentou que sua atuação teria se limitado à condução do veículo como motorista informal, sem ciência da premeditação criminosa.

Não obstante as alegações do apelante, a análise minuciosa do acervo probatório constante dos autos, notadamente os testemunhos colhidos em juízo [das vítimas e do agente policial Wilton] e as declarações extrajudiciais do

réu HENRIQUE e do adolescente posteriormente corroboradas por outros elementos de convicção, revela, de modo harmônico e seguro, a existência de vínculo associativo entre os agentes, com atuação decisiva de JUNIOR, a quem coube função específica no contexto da empreitada criminosa, evidenciando-se clara divisão de tarefas.

Cabe ressaltar que ambas as vítimas reconheceram, de forma segura e inequívoca, os executores do roubo, quais sejam o apelante HENRIQUE e o adolescente.

Importante destacar, ainda, o depoimento judicial do agente público, Wilton Roberto Gomes Belém, integrante da equipe que atuou nas diligências realizadas no dia seguinte ao crime, que confirmou a existência de informações já compartilhadas pelas equipes de investigação sobre a participação de um veículo VW Gol de cor vermelha no apoio à ação criminosa. Relatou que, durante a abordagem, foram detidos os três ocupantes [dentre eles, o apelante JUNIOR, identificado como condutor]. Disse que, após a referida abordagem, houve a recuperação do automóvel subtraído nas proximidades, juntamente com diversos objetos de valor pertencentes às vítimas, bem como da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, circunstâncias que corroboram, de forma objetiva, os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em juízo, a vítima Rubens Rosa de Souza afirmou ter visualizado um veículo VW Gol de cor vermelha estacionar na esquina, momento em que dois indivíduos desceram correndo e o referido automóvel seguiu adiante, evidenciando o suporte logístico prestado no instante da chegada ao imóvel.

Como visto, a própria investigação policial foi deflagrada com base no rastreamento do aparelho celular subtraído e na informação preliminar de que um Gol vermelho havia sido utilizado como veículo de apoio à prática do roubo.

Na fase extrajudicial, tanto o réu HENRIQUE quanto o adolescente infrator Kauã descreveram minuciosamente a dinâmica do delito e, de forma convergente, apontaram a participação do apelante JUNIOR como integrante do núcleo de apoio à empreitada criminosa.

Na delegacia, o adolescente infrator Kauã Valério de Almeida afirmou que se encontrava, juntamente com HENRIQUE e JUNIOR, no interior de um veículo VW Gol de cor vermelha, o qual era conduzido por este último. Relatou que, ao avistarem o automóvel Toyota Etios adentrar em uma residência, decidiram realizar o roubo naquele local. Descreveu que, para tanto, JUNIOR realizou uma manobra de retorno, momento em que ele e HENRIQUE desembarcaram para executar a ação criminosa. Acrescentou, ainda, que o apelante JUNIOR tinha pleno conhecimento do propósito do roubou, pois, segundo suas palavras,
“dentro do carro foi comentado entre eles que estavam procurando alguém para assaltar e, por coincidência, encontraram aquela residência”
.

O réu HENRIQUE, embora tenha optado, em juízo, por confessar apenas sua própria participação, declarando expressamente que não mencionaria os nomes daqueles que o acompanhavam [
“eu não quero trabalhar com nomes de quem que foi, de quem que tava comigo”
], na delegacia confirmou que ao três estavam no carro de JUNIOR,
“já com a intenção de roubar alguém”
, e que, ao avistarem a vítima entrando na residência, JUNIOR o instigou, dizendo:
"e, ai?, vai?”
, dando sinal para o assalto.

A tese defensiva, no sentido de que o apelante teria atuado unicamente como motorista de aplicativo e que desconhecia a intenção criminosa dos corréus, revela-se isolada nos autos e destituída de qualquer respaldo probatório capaz de infirmar os demais elementos coligidos durante a instrução.

Conforme já delineado, o apelante afirmou ter conhecido o réu HENRIQUE na véspera do crime, por intermédio de uma corrida solicitada via aplicativo de transporte (Uber/99), sustentando que, no dia seguinte, realizou nova corrida, desta vez ajustada de forma particular, fora da plataforma.

Ocorre que tal álibi não se sustenta diante da prova produzida nos autos.

Isso porque:
a)
o apelante não apresentou qualquer documento ou registro que comprove a suposta corrida realizada “formalmente”, por meio do aplicativo de transporte, na véspera do crime, pelo réu HENRIQUE, apto a confirmar a alegada primeira relação negocial entre ambos;
b)
os prints de “corridas” anexados pela defesa, além de imprecisos, não contêm indicação de data, tampouco a identificação do passageiro;
c)
ainda que tenha comprovado sua ocupação de motorista de aplicativo [nas alegações finais], o veículo utilizado no dia dos fatos [um VW Gol
de cor vermelha
] diverge do automóvel cadastrado na plataforma [Honda City,
de cor branca]
, o que constituiu indicativo de prévia deliberação, com o uso de veículo desvinculado das plataformas institucionais de transporte, a fim de dificultar eventual rastreamento e reforçar a clandestinidade da ação.

Não bastasse, no dia seguinte ao roubo, o apelante JUNIOR foi localizado e preso em companhia dos executores do crime, no interior do Gol de cor vermelha utilizado na empreitada criminosa, quando retornavam da região de mata onde o veículo subtraído havia sido ocultado.

Registre-se que, no momento da abordagem policial, ainda se encontravam nas imediações do local em que o carro [com outros pertencentes no interior] estava escondido.

Diante desse cenário, verifica-se que JUNIOR desempenhou papel logístico determinante na dinâmica delitiva, promovendo o transporte dos executores até o local do roubo, no dia do crime, e, posteriormente, colaborando com a ocultação [ou, ao menos, com a destinação] dos bens subtraídos, no dia seguinte aos fatos.

Assim, a conduta do apelante, inserida em contexto de nítida divisão de tarefas, revelou-se indispensável à viabilização do crime e ao esgotamento da empreitada delitiva, inclusive na etapa de consolidação do resultado criminoso.

Ainda que o apelante não tenha sido reconhecido como um dos que adentraram a residência e executaram diretamente a subtração patrimonial, sua atuação nos momentos anterior e posterior ao crime, prestando suporte logístico aos executores e colaborando com a ocultação/destinação dos bens roubados, evidencia a coautoria funcional.

A ausência de reconhecimento pessoal não elide sua responsabilidade penal, diante do robusto conjunto probatório que comprova sua adesão ao plano criminoso e sua contribuição indispensável à eficácia da empreitada delitiva.

Por outro lado, restou comprovada a participação do adolescente Kauã Valério de Almeida [17 anos de idade] no roubo majorado, praticado em comunhão de esforços com agentes imputáveis, o que justifica a condenação pelo delito previsto no art. 244-B do ECA.

Sabe-se que
“a natureza do crime de corrupção de menores é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 500 do STJ”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.101.662/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26/6/2025).

Nesse contexto, revela-se impertinente o pleito absolutório formulado pelo apelante Junior quanto aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, diante da prova robusta que ampara a condenação e confirma sua coautoria funcional na empreitada criminosa.

Da pena-base do roubo

Na primeira-fase, o juiz singular considerou a majorante do concurso de agentes para negativar as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa [correspondente a fração de 1/6].

Sabe-se que,
“coexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e a remanescente seja considerada na primeira etapa, o que implica no acerto da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar”
(TJMT, Ap. nº 1008184-81.2021.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17/02/2024).

Com efeito,
“não se caracteriza bis in idem se valoradas majorantes distintas na primeira e terceira fases da dosimetria”
(TJMT, Ap. 0021331-30.2015.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/05/2025), como ocorre no presente caso, em que o juízo de origem considerou o concurso de pessoas na primeira fase e o emprego de arma de fogo na terceira, observando corretamente a técnica trifásica da fixação da pena.

Por outro lado, além de a fração de 1/6, adotada pelo magistrado de origem, mostrar-se mais benéfica ao réu do que a de 1/8, cumpre destacar que
“a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adotada como parâmetro jurisprudencial majoritário para garantir a proporcionalidade na fixação da pena”
(STJ, REsp n. 2.093.833/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25/2/2025).

Noutro giro,
embora não impugnadas especificamente pelo apelante
, não há qualquer reparo a ser feito nas demais fases da dosimetria do crime de roubo, tampouco na fixação da pena pelo delito de corrupção de menores, uma vez que:
a)
a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP [crime praticado contra pessoa idosa] foi corretamente reconhecida e aplicada na fração;
b)
não houve valoração de maus antecedentes ou agravante da reincidência, razão pela qual não há falar em reconhecimento
“da atenuante da primariedade”
; c) a majorante do emprego de arma de fogo foi adequadamente valorada na terceira fase, no patamar legal de 2/3; e
d)
a pena do crime do art. 244-B do ECA foi fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais e da ausência de causas modificadoras.

Da detração e da modificação do regime prisional

A defesa aduz que
“o apelante já cumpriu um ano em regime fechado e mais um com tornozeleira eletrônica, sendo assim, já cumpriu 1/6 da pena estabelecida, não podendo cumprir em regime fechado”
.

Todavia,
“a detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando influenciar diretamente na fixação do regime inicial de pena”
(TJMT, Ap. 1000380-09.2025.8.11.0079, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 02/10/2025),
o que não é o caso
.

Enfim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Do recurso de HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA

Do reconhecimento da participação de menor importância

O conjunto probatório demonstra que HENRIQUE atuou executor direto e figura central da empreitada delituosa.

Sabe-se que, para o reconhecimento da causa de diminuição acima mencionada, exige-se que a contribuição do agente seja efetivamente acessória, secundária e de reduzida relevância para o resultado, de forma que o crime pudesse ser praticado com igual eficácia, mesmo sem sua intervenção.

Com efeito,
“não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”
(TJMT, Ap. nº 1023305-07.2023.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/02/2024).

Da exclusão da majorante do concurso de agentes como circunstância judicial, por configurar
bis in idem
.

Na primeira etapa, o juiz singular considerou a majorante do concurso de agentes para negativar as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa [correspondente a fração de 1/6].

É trivial que,
“coexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e a remanescente seja considerada na primeira etapa, o que implica no acerto da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar”
(TJMT, Ap. nº 1008184-81.2021.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17/02/2024),
sem caracterização de
bis in idem
.

Da preponderância da atenuante da confissão espontânea

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, em razão de o delito ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos, mas promoveu sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, deixando de impor qualquer aumento ou diminuição da pena nesta etapa.

Na situação,
“tratando-se de circunstâncias de natureza subjetiva e igualmente preponderantes, mantém-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de o crime ter sido praticado contra maior de 60 sessenta) anos de idade”
(TJGO, Ap. nº 00782394220188090137 Des. Nicomedes Domingos Borges, 30.1.2020),

Trago, ainda, os seguintes julgados do TJPR e TJMG:

“A circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) não prepondera sobre a agravante etária (CP, art. 61, II, ‘h’), já que, no particular, são igualmente preeminentes.”
(TJPR, Ap. 00061867920248160033 Pinhais, Desª Maria Lucia de Paula Espindola, 09/06/2025)

“É devida a compensação da atenuante pertinente à confissão espontânea com a agravante relativa ao crime cometido contra vítima idosa.”
(TJMG, Ap. 10686180020915001, Desª Beatriz Pinheiro Caires, 17/05/2019)

“Para a caracterização da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, basta que o crime seja cometido contra criança, idoso, enfermo ou gestante e que o agente conheça tal condição do ofendido - A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante prevista no art . 61, II, h, do Código Penal.”
(TJMG, Ap. 10443160016715001, Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 21/08/2020)

Da redução do
“percentual de aumento concernente à agravante do art. 61, II, “h”, do CP (idade da vítima)”

Como já exposto, embora tenha reconhecido a referida agravante, o juiz não promoveu qualquer exasperação da pena nessa fase, razão pela qual não há se falar em readequação do seu patamar.

Da elevação
“o patamar de redução referente à atenuante do art. 65, I, do CP (menoridade relativa), que é superpreponderante
”

Do mesmo modo, ao contrário do sustenta pela defesa, a atenuante da menoridade não foi reconhecida pelo juiz singular, porquanto o apelante contava com 22 anos de idade à época dos fatos.

Da isenção da pena de multa e das custas processuais

Por fim,
“a análise sobre a hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e precedentes do STJ e do TJMT, devendo ser rechaçado o pedido nesta fase processual.”
(Ap. 1009431-46.2023.8.11.0004, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2025).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os recursos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025